Tribunal: STF
Processo: ARE 1574700
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. ARTIGO 621, I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    I – No que respeita à dosimetria da pena, a revisão criminal, por se tratar de medida excepcional, é admitida apenas em caso de erro teratológico ou de manifesta injustiça, ou ainda, na hipótese de deficiência da fundamentação ou fundamentação contra legem, o que não se verifica no presente caso. 



    II - Ao contrário do que alega o requerente, a majoração da pena-base levou em conta o agravamento de sua culpabilidade pelo maior potencial lesivo à fé pública causado pela conduta praticada, que, no caso, decorre da quantidade de cédulas contrafeitas postas em circulação, o que, por certo, em nada se relaciona à mensuração da fração de aumento pela continuidade delitiva, que decorre da quantidade de delitos praticados pelo requerente nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. 



    III - Do mesmo modo, não se verifica qualquer ilegalidade no decreto condenatório por não fazer incidir, como atenuante da pena, a confissão efetuada em sede policial, considerando que a comprovação da autoria delitiva e consequente condenação do requerente se fundamenta em outros elementos dos autos, e não na alegada confissão extrajudicial. 



    IV - Inexistência de violação do julgado à Súmula 719 do STF, visto que a fixação do regime prisional mais gravoso se fundamenta no fato de ser mais grave sua culpabilidade, e não nos maus antecedentes do corréu Arnon Cordeiro Marques, o que está em perfeita adequação ao disposto no § 3º do artigo 33 do Código Penal. 



    V - Revisão criminal não conhecida



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LVI, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282 e 636 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)



    Destaco, finalmente, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente